Tribunal: TJES
Processo: 5008359-44.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL. ANÁLISE DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de livramento condicional ao apenado. O agravante sustenta que preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 83 do Código Penal, possui boa conduta carcerária e que a falta grave praticada há mais de três anos não pode obstar a concessão do benefício. Alega, ainda,
bis in idem
, em razão de já ter sido sancionado pela infração disciplinar, e afirma a incidência do princípio da irretroatividade das disposições mais gravosas introduzidas pela Lei nº 13.964/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prática de falta grave consistente em evasão do sistema prisional evidencia a ausência do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional; (ii) estabelecer se o indeferimento do benefício com fundamento na falta grave configura
bis in idem
; e (iii) determinar se as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 influenciam o exame do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal.

4. O requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena deve ser aferido com base em todo o histórico prisional do condenado, e não apenas no período de 12 meses referido no art. 83, III, “b”, do Código Penal.

5. Ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, o Juízo da execução pode indeferir o benefício quando as circunstâncias concretas demonstram ausência de mérito suficiente para a concessão da benesse.

6. O agravante praticou falta grave ao evadir-se do sistema prisional em 26/10/2022, sendo recapturado apenas em 30/11/2022, circunstância que evidencia comportamento incompatível com o requisito subjetivo exigido para o livramento condicional.

7. O indeferimento do livramento condicional não configura
bis in idem
, pois não representa nova sanção disciplinar, mas simples constatação do não preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

8. O parecer favorável do Ministério Público não vincula o magistrado, que decide de forma fundamentada com base nos elementos constantes dos autos.

9. As disposições introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 não foram aplicadas ao caso, razão pela qual é irrelevante a discussão sobre sua retroatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O requisito subjetivo do livramento condicional deve ser aferido à luz de todo o histórico prisional do apenado.

2. A prática de falta grave, inclusive evasão do sistema prisional, pode evidenciar a ausência de mérito suficiente para a concessão do livramento condicional, ainda que não interrompa o prazo aquisitivo do benefício.

3. O indeferimento do livramento condicional com fundamento na ausência do requisito subjetivo não configura
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83. CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 884.882/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 02.09.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.161, REsp nº 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, Súmula 441; TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210036248, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 02.02.2022; TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210006985, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 28.04.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008359-44.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: YAGO GOULARTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL. ANÁLISE DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de livramento condicional ao apenado. O agravante sustenta que preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 83 do Código Penal, possui boa conduta carcerária e que a falta grave praticada há mais de três anos não pode obstar a concessão do benefício. Alega, ainda,
bis in idem
, em razão de já ter sido sancionado pela infração disciplinar, e afirma a incidência do princípio da irretroatividade das disposições mais gravosas introduzidas pela Lei nº 13.964/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prática de falta grave consistente em evasão do sistema prisional evidencia a ausência do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional; (ii) estabelecer se o indeferimento do benefício com fundamento na falta grave configura
bis in idem
; e (iii) determinar se as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 influenciam o exame do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal.

4. O requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena deve ser aferido com base em todo o histórico prisional do condenado, e não apenas no período de 12 meses referido no art. 83, III, “b”, do Código Penal.

5. Ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, o Juízo da execução pode indeferir o benefício quando as circunstâncias concretas demonstram ausência de mérito suficiente para a concessão da benesse.

6. O agravante praticou falta grave ao evadir-se do sistema prisional em 26/10/2022, sendo recapturado apenas em 30/11/2022, circunstância que evidencia comportamento incompatível com o requisito subjetivo exigido para o livramento condicional.

7. O indeferimento do livramento condicional não configura
bis in idem
, pois não representa nova sanção disciplinar, mas simples constatação do não preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

8. O parecer favorável do Ministério Público não vincula o magistrado, que decide de forma fundamentada com base nos elementos constantes dos autos.

9. As disposições introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 não foram aplicadas ao caso, razão pela qual é irrelevante a discussão sobre sua retroatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O requisito subjetivo do livramento condicional deve ser aferido à luz de todo o histórico prisional do apenado.

2. A prática de falta grave, inclusive evasão do sistema prisional, pode evidenciar a ausência de mérito suficiente para a concessão do livramento condicional, ainda que não interrompa o prazo aquisitivo do benefício.

3. O indeferimento do livramento condicional com fundamento na ausência do requisito subjetivo não configura
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83. CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 884.882/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 02.09.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.161, REsp nº 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, Súmula 441; TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210036248, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 02.02.2022; TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210006985, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 28.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
YAGO GOULARTE
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, nos autos da execução penal nº
0021682-14.2017.8.08.0035
, indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional ao apenado.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício do livramento condicional, possuindo boa conduta carcerária, não sendo razoável negar tal benesse em razão de falta grave há mais de 03 (três) anos.

Sustenta, igualmente, a existência de
bis in idem
, ao ser sancionado pela falta grave à época e ainda impedido de gozar do benefício do livramento condicional pelo mesmo fato, que o Ministério Público de primeiro grau foi favorável ao benefício, bem como a irretroatividade das disposições gravosas introduzidas pela Lei nº 13.964/2019.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para determinar a concessão do livramento condicional.

Contrarrazões do
Parquet
, pugnando seja dado provimento ao agravo.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº
19772084
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
YAGO GOULARTE
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, nos autos da execução penal nº 0021682-14.2017.8.08.0035, indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional ao apenado.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício do livramento condicional, possuindo boa conduta carcerária, não sendo razoável negar tal benesse em razão de falta grave há mais de 03 (três) anos.

Sustenta, igualmente, a existência de
bis in idem
, ao ser sancionado pela falta grave à época e ainda impedido de gozar do benefício do livramento condicional pelo mesmo fato, que o Ministério Público de primeiro grau foi favorável ao benefício, bem como a irretroatividade das disposições gravosas introduzidas pela Lei nº 13.964/2019.

Pois bem.

Para concessão do livramento condicional, há necessidade de preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo 83 do Código Penal Brasileiro,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Como se sabe, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de concessão de livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo (AgRg no HC n. 884.882/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025).

Ademais, conforme entendimento firmado em sede de Recurso Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 1.161, “
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
” (REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

No caso em voga, como bem ressaltado pelo Juízo da Execução, o apenado praticou falta grave ao se evadir do sistema prisional em 26/10/2022, sendo recapturado apenas em 30/11/2022, conforme consulta aos autos da execução penal no sistema SEEU.

Assim, constato a idoneidade da fundamentação utilizada pela magistrada
a quo
para negar o benefício postulado pelo agravante, independentemente do parecer ministerial.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, consoante os julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício. O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL LIVRAMENTO CONDICIONAL AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO FALTA GRAVE POSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018). 2 - Ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210006985, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/04/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Registro, outrossim, que não há que se falar em irretroatividade ou não do Pacote Anticrime, porquanto sequer fora aplicado ao caso em comento.

Da mesma forma, inexiste
bis in idem
, como defende o agravante, considerando que o indeferimento do livramento condicional não constitui nova sanção pelo mesmo fato, mas mera consequência da ausência de preenchimento do requisito subjetivo exigido pelo art. 83, inciso III, do Código Penal, que demanda a demonstração de bom comportamento durante a execução da pena.

Assim, a prática da falta grave revela circunstância apta a evidenciar, na presente hipótese, a inexistência de mérito suficiente para a concessão do benefício, sem que isso configure dupla punição, mas tão somente a legítima apreciação dos pressupostos legais necessários à sua obtenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo em Execução para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora para negar provimento ao recurso.